Tribunal: TJBA
Processo: 8160284-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160284-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: AURANTIACA AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO PARA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA.

1. Aponta a Embargante a existência de omissões e contradições no Acórdão que negou provimento à sua apelação.

2. Verifica-se a ocorrência de omissão, exclusivamente no que diz respeito à falta de enfrentamento explícito da tese de execução parcial do contrato como óbice à restituição integral dos valores.

3. Omissão que se supre, sem alteração do resultado, para consignar que a execução parcial de contrato cujo objeto final não foi atingido (aumento da capacidade de energia para o nível contratado) representa prestação inútil ao credor, configurando inadimplemento absoluto e autorizando a restituição integral dos valores pagos, sem que isso caracterize enriquecimento sem causa.

4. As demais alegações de omissão e contradição não se sustentam, pois o Acórdão abordou devidamente a questão das licenças como risco da atividade e fundamentou de forma lógica e coerente a responsabilidade da concessionária ante a ausência de prova de excludentes. Tais argumentos revelam mero inconformismo e a tentativa de rediscussão do mérito.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8160284-27.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada, AURANTIACA AGRICOLA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora